Tribunal: TCU
Processo: 040.906/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2793/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.906/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Bischoff de Almeida (XXX.714.829-XX); Elenice Ribeiro dos Santos (XXX.133.669-XX); Francielli Hang Telli (XXX.003.419-XX); Lidia Hadassa Stutzer (XXX.122.479-XX); Maicon Fuck (XXX.970.299-XX); Paulo Soares de Moura (XXX.267.079-XX); Rodrigo Martins de Rezende (XXX.678.158-XX); Rosilene de Jesus Santos Monteiro (XXX.950.007-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.